Tribunal: TJES
Processo: 5013902-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013902-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: STEPHANIE KIEFER SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013902-88.2024.8.08.0035
Origem
:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
:
LINKEDIN REPRESENTACOES DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO
:
STEPHANIE KIEFER SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL PROFISSIONAL (LINKEDIN). SUSPENSÃO PERMANENTE DE PERFIL. ALEGAÇÃO DE USO DE FERRAMENTAS DE AUTOMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. ARBITRARIEDADE CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...]
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, a qual a autora requer, inicialmente, a reativação de sua conta na plataforma digital de propriedade da Requerida, alegando que o bloqueio de sua conta, sob a justificativa de uso de automação, foi indevido. A autora também pleiteia a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais, bem como a inversão do ônus da prova, com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência da autora na relação de consumo.
[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral.
Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a ré comprovou a infração contratual que justificasse o banimento da conta; (ii) estabelecer se a suspensão unilateral configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o
quantum
fixado respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente técnica.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que a ré limita-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais e alegações genéricas de alto volume de interações (envio de convites). Não foi produzida qualquer prova que demonstre a assinatura digital de softwares de automação ou o uso de scripts externos. O volume de convites pode decorrer, legitimamente, de uma atuação profissional intensa de uma advogada com ampla rede de contatos, não sendo prova robusta de fraude.

6.
Ademais, a exclusão sumária de perfis profissionais sem a devida transparência e contraditório administrativo fere a boa-fé objetiva. Assim, a medida de banimento permanente revela-se desproporcional frente à ausência de prova cabal da infração

7.
Por fim, o dano moral decorre do impacto direto na imagem profissional da autora. A plataforma da ré, hoje, funciona como currículo vivo e ferramenta de grande prospecção profissional, de modo que a sua privação injustificada ultrapassa o mero dissabor.

8.
Quanto ao valor indenizatório arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 2.000,00), este mostra-se adequado às nuances do caso, atendendo às funções punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
9.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 20% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)